Tribunal: TJES
Processo: 5020386-91.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020386-91.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IRENE LUIZA BROEDEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) E CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO. AUTORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE DO SEGUNDO CONTRATO (CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E MECANISMOS DE SEGURANÇA FRÁGEIS NA CONTRATAÇÃO DIGITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
proposta por
IRENE LUIZA BROEDEL
em face de
BANCO BMG S.A.
, ambos qualificados nos autos, com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de ID 51563097, requerendo a parte autora: a) a concessão de tutela provisória de urgência visando à suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, fundados no cartão de crédito consignado averbado sob o 15858041 (proposta de adesão nº 59370882) e no cartão consignado de benefício averbado sob o nº 18495077 (proposta de adesão nº 80410464); b) no mérito, busca a confirmação da tutela, a declaração de nulidade dos contratos e de inexistência do débito, bem como o cancelamento definitivo dos descontos; c) a condenação da requerida a restituir, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário; d) a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito de benefício averbado sob o nº 18495077 (proposta de adesão nº 80410464) e a inexistência do débito dele decorrente, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a ele relacionados; condenar a requerida a restituir à requerente os valores descontados de seu benefício previdenciário, fundados no contrato de cartão de crédito de benefício averbado sob o nº 18495077 (proposta de adesão nº 80410464) e identificados como “consignação sobre a RCC” ou “consignação cartão” (código 268),
em dobro
, devendo incidir correção monetária e juros moratórios legais a partir de cada desembolso, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; e por fim julgou improcedente os pedidos formulados em face ao contrato de cartão de crédito consignado averbado sob o nº 15858041 (proposta de adesão nº 59370882).

3.
A parte ré em seu recurso inominado, arguiu preliminares de mérito e requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
incialmente pela
Súmula 297 do STJ
, o
Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras
. O argumento de irrelevância da norma consumerista
não prospera
.

6. Prejudicial de mérito - Prescrição e decadência rejeitadas. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis: “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 do CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

7. A alegação de incompetência baseada na necessidade de perícia embora não suscitada em contestação pode ser declarada de ofício no presente rito e portanto deve ser analisada. A mera alegação de necessidade de perícia grafotécnica ou digital não é suficiente, por si só, para afastar a competência do Juizado Especial Cível. O Juiz
de origem
é o destinatário das provas e, no caso em análise, o magistrado considerou os documentos e depoimentos juntados, bem como a fragilidade dos mecanismos de segurança utilizados pelo Banco na contratação digital, especialmente em face da hipervulnerabilidade da consumidora idosa, afastam a necessidade de perícia.

7
. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (independe de culpa) pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno, conforme a Súmula n° 479 do STJ. Ao conceder crédito sem os mecanismos adequados de autenticação, o Recorrente assumiu o risco da falha de segurança, o que configura falha na prestação do serviço.

8. O acesso à Justiça (Art. 5º, XXXV, CF/88) é garantido constitucionalmente. A prévia tentativa de solução administrativa não se configura como condição da ação no ordenamento jurídico brasileiro (salvo exceções legais). Havendo resistência do réu em juízo, o interesse processual está caracterizado pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, comprovada pelos descontos no benefício da Autora. Assim rejeito a preliminar de ausência de interesse processual

8. O mérito recursal cinge-se à validade dos contratos, e à condenação por repetição de indébito e danos morais. O Juízo
de origem
agiu com acerto ao declarar a nulidade do contrato (Proposta nº 80410464). A Recorrida é consumidora idosa e hipervulnerável. A contratação foi realizada de forma digital, e o Banco Réu não apresentou mecanismos de segurança robustos, como link/QR Code de validação do documento de "Assinatura eletrônica", além de ter se baseado em meios frágeis como foto e comparação de documentos.

9. Não há prova cabal da informação clara e adequada sobre a natureza do produto (Cartão de Benefício) e a forma de contratação digital, tampouco da efetiva entrega e uso do cartão. A insuficiência dos mecanismos de confirmação de identidade implica em falha no dever de segurança do serviço (Art. 14, CDC), atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por fraudes e transações não autorizadas (Súmula 479/STJ). A nulidade do negócio é, portanto, medida que se impõe.

10. Declarada a nulidade do contrato por falha na segurança (fraude), a restituição é devida. A repetição em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (má-fé). No caso do Cartão Consignado de Benefício, a inobservância do dever de segurança e a realização de descontos em benefício previdenciário (verba alimentar), mesmo diante de contratação frágil e questionada, configuram conduta contrária à boa-fé objetiva. Mantenho a condenação à restituição em dobro.

11
.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário (verba de natureza alimentar), por força de contrato nulo e decorrente de falha na prestação do serviço (segurança), causam angústia e sofrimento que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral “in re ipsa”. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.

12. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

13.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)